Tribunal: TJMT
Processo: 1022821-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022821-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ARTEMARIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 637.646.794-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em razão de abandono do feito pela parte autora.

II. Objeto da discussão:

2. O objeto em questão é a validade da sentença extintiva proferida com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de inércia da parte autora, pessoa jurídica de grande porte, que não promoveu o pagamento das custas necessárias para a realização da diligência de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, após a devida intimação pelo sistema eletrônico, à luz das normas aplicáveis e da jurisprudência.

III. Razões de decidir:

3.

Foi constatada a inércia do recorrente em atender às intimações eletrônicas para pagamento das custas de diligência dentro do prazo estabelecido.

4. A intimação realizada por meio eletrônico é válida e eficaz, sendo equiparada à intimação pessoal, especialmente para empresas de grande porte, nos termos da legislação aplicável.

5.

A angularização processual não ocorreu, o que afasta a aplicação da Súmula 240 do STJ.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recurso Desprovido.

6.
Tese de Julgamento:
As empresas de grande porte são obrigadas a manter cadastro no sistema eletrônico e devem observar as intimações realizadas por meio desse canal, as quais possuem validade equivalente à intimação pessoal.

7. A ausência de angularização processual afasta a aplicação da Súmula 240 do STJ.

8.
Dispositivos citados:

CPC, art. 246, §1o, art. 485, III e §1o; art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006;

Provimento no 14/2016 - CGJ/MT e Resolução TJMT/OE n. 05.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Wolkswagem S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada contra
Artemario Vieira dos Santos
, extinguiu
o feito por abandono da causa, nos termos do
art. 485, III, CPC/2015

(ids. 256653682 e 256653689).

O Recorrente argui, em síntese, que a extinção da ação, por inércia da parte, não foi precedida da intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que afronta o artigo 485, III, § 1o, do CPC.

Ao final, requer a cassação da sentença recorrida, com o regular prosseguimento da ação (id.
256653692
).

Sem contrarrazões, devido à não angularização da relação processual na instância originária.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo

Banco Wolkswagem S/A
, em desfavor de
Artemario Vieira dos Santos
, em razão de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária no
50036153, com alienação fiduciária, datada de 08/09/2023, no valor de R$ R$ 51.358,56, a ser pago em 48 parcelas mensais, para aquisição de um veículo marca Renault, modelo Sandero EXPR 16, 2015/2015, chassi 93Y5SRD64FJ757175, branca, placa QBW4F95, renavam 01056020927 (id. 256653650).

Consta que, em 10/06/2024, foi determinada a citação do devedor fiduciante, ora Recorrido, e deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia (id. 256653672). Contudo, o mandado não foi cumprido pelo oficial de justiça, pelo fato de não ter localizado o devedor em sua residência (id. 256653677).

Intimada a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça e a dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1o, do NCPC (ID 256653678), a parte autora indicou novo endereço do devedor fiduciante para tentativa de cumprimento da busca e apreensão (ID 256653680).

Posteriormente, em 20/08/2024, foi novamente intimada a pagar as custas da diligência pleiteada no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1o, do NCPC (ID 256653681), cujo sistema registrou ciência no dia 21/08/2024 e data de expiração do prazo em 28/08/2024. Confira-se:

INTIMAÇÃO

Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos,
COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento no 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4o A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
).§ 1o Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2o Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3o Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4o O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio
www.tjmt.jus.br,
ou ainda, diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento,
sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 o do NCPC.

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2024.

Sobreveio sentença
que extinguiu o feito,
diante da inércia da parte, no dia 29/08/2024,
nos seguintes termos:

“(...) Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...)”

Conforme disposição do art. 485, III, se ocorrer inércia do autor em promover o andamento do processo, há possibilidade de extinção do feito,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

É possível verificar que o ato processual que antecedeu a prolação da sentença consistiu na determinação para que a parte autora, ora recorrente, efetuasse o pagamento das custas da diligência necessária ao cumprimento da busca e apreensão do bem móvel deferida pelo magistrado singular, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito. Contudo, diante da inércia da parte, foi proferida a sentença extintiva.

No caso em apreço, a parte autora, ora Recorrente, se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, cujas

intimações devem ser levadas a efeito por meio eletrônico como estabelecem o art. 246,
caput
e §1o, do CPC e o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto:

“(...) em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2o da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008/SE).

Importante consignar que não se aplica a Súmula 240 do STJ (
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu)
, porque não angularizada a ação na origem.

Nessa linha, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – NECESSÁRIA – ATO REALIZADO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA E DIÁRIO OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A teor do que dispõe o §1o, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que ocorreu na hipótese, de maneira que deve ser mantida a sentença
. (N.U 1001095-14.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PJE – EMPRESA DE GRANDE PORTE - EFICÁCIA – SÚMULA 240 DO STJ – NÃO APLICÁVEL – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório. (N.U 1034157-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

A intimação realizada pelo PJe equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6o do art. 5o da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por observada a providência estabelecida no
§ 1o do artigo 485, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, interposto pelo
Banco Wolkswagem S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025